Tribunal: STF
Processo: RE 342074
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO EMBARGADA. CONSEQÜÊNCIA: REJEIÇÃO.
1.      Embargos
declaratórios contendo argumentações dissociadas da matéria
discutida no processo. Não-conhecimento do recurso, porque
deficiente de fundamentação. Incidência da Súmula
284/STF.
        Embargos de declaração rejeitados.